Tribunal: STF
Processo: RE 1222994
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO - CARGO DE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO - AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS POR ATO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA - LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS DO ENTE PÚBLICO – TESE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 
    1 – Comprovada a existência de novas vagas, e estando o concurso em vigência, emerge o direito subjetivo à nomeação do apelante, vez que, com a ampliação do número de vagas através da Lei Municipal Nº 2.144, de 29 de julho de 2015, à Administração Pública manifestou inequívoca necessidade de ver ocupado o cargo público delineado no certame. 
    2 – Destarte como o impetrante/apelante ficou classificado na 44ª colocação, e existem vagas a serem preenchidas que o alcança, entende-se que a concessão da segurança é medida imperativa, porquanto, a mera expectativa de direito, antes existente em função da classificação no cadastro de reserva, transmudou-se para direito líquido e certo à nomeação. 
    3 – Salienta-se que no Decreto Nº 1.233 do 07/04/2016 constou a declaração de ausência de necessidade e de interesse público para nomeações dos candidatos constantes no cadastro de reserva do concurso público do quadro da saúde do Município de Palmas-TO, todavia, tal decreto foi publicado após a impetração do mandamus originário, (27/08/2015), e, exatamente por isto, seus efeitos não alcançam os fatos ocorridos anteriormente à data de sua publicação.
    4 - Recurso apelatório conhecido e provido para conceder a ordem pleiteada, ante a existência de quantitativo de vagas suficientes a alcançar o impetrante/apelante na ordem classificatória, devendo a autoridade impetrada manter a nomeação deste no cargo de Famacêutico/Bioquímico” (pág. 1-3 do documento eletrônico 10). 
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da mesma Carta. 
    O Município de Palmas/TO sustenta, em síntese, que
    “[q]uem é aprovado em concurso além das vagas prevista [sic] previstas no edital não ostenta um direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que aberto novo edital durante a validade do certame. Possui, ao revés, uma mera expectativa de direito que será convolada em direito adquirido à nomeação, apenas, na excepcional circunstância de restar demonstrado, de forma inequívoca, que existe a necessidade de novas nomeações durante a validade do concurso.
    In casu, por meio do Decreto nº 1.223, de 07 de abril de 2016, o Município expressou que não possui interesse na convocação de mais candidatos aprovados em cadastro reserva, dentre outras razões, exatamente para cumprir limite prudencial estabelecido no art. 22, parágrafo único da LRF [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 16). 
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 25).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, cumpre ressaltar que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifei).
    Ademais, o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Destarte, ao compulsar o feito originário e documentos que o instruem, verifico que, independentemente da ocupação de contratos temporários referentes ao cargo para o qual a ora recorrente logrou aprovação, a existência de vagas a albergar o impetrante, ficando, assim, comprovada a aludida preterição, o que, indubitavelmente, lhe gera direito subjetivo à nomeação.
    [...]
    Portanto, vislumbro que assiste razão ao impetrante no que tange a existência de vagas que devem ser preenchidas, em razão da Administração Pública renovar com freqüência 09 (nove) contratos temporários e haver ampliado o número de vagas para o referido cargo durante a vigência do concurso, demonstrando, assim, que o ente municipal possui interesse em ocupar estas vagas. 
    Neste sentido, como o impetrante/apelante ficou classificado na 44ª colocação, e existem vagas a serem preenchidas que o alcança, entendo que a concessão da segurança é medida imperativa, porquanto, a mera expectativa de direito, antes existente em função da classificação no cadastro de reserva, transmudou-se para direito líquido e certo à nomeação” (págs. 5-6 do documento eletrônico 10). 
    Com efeito, o Tribunal de origem assentou a existência de vagas a serem preenchidas, de modo a alcançar a classificação obtida pelo recorrido no certame, asseverando a ocorrência de preterição. O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento da decisão, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOTÉNICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283/STF.
    2. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, as razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 971.461-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifei).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 639.186-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem aplicação de honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator